Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-96.2017.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL. VALIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. BEM RESTITUÍDO POR ATO VOLUNTÁRIO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORAS DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE. VETOR PERSONALIDADE DECOTADO. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE PARA OS TRÊS APELANTES.
1. A preliminar de nulidade não merece acolhimento porquanto prevalece na jurisprudência desta Casa de Justiça a orientação de que, em sede de delito de receptação, “[a] apreensão do bem de origem criminosa em poder do réu gera para ele o ônus de comprovar sua origem lícita. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa não tem o condão de descaracterizar o delito de receptação”
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. A prova da destruição ou do rompimento de obstáculo à subtração da coisa se faz pelo exame técnico. Ainda que ausente a conclusão do perito, o laudo descreve que o local foi arrombado pelos agentes. Ademais, a qualificadora foi confirmada pela vítima em depoimento colhido à luz do devido processo legal.
5. Conforme prevê o art. 16 do Código Penal, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, restituída a coisa por ato voluntário do autor antes do recebimento da denúncia, deve incidir a causa geral de diminuição de pena relativa ao arrependimento posterior.
6. A 3a seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS), que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.
7. Na presença de duas qualificadoras, não há óbice a que o sentenciante, ao estabelecer a sanção na sentença, utilize uma para tipificar o crime e desloque a outra para a primeira fase da dosimetria, exasperando a pena-base.
8. Sendo o réu reincidente e a pena corporal inferior a 4 anos, fixa-se o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal estabelecida.
10. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas.